Tribunal: TJBA
Processo: 8064291-88.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064291-88.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CELESTE DE JESUS BOTELHO ALBERTO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. A autora teve seu nome negativado em órgão de proteção ao crédito por débito inexistente, circunstância que motivou a propositura de ação indenizatória. O juízo de origem reconheceu a ilicitude do apontamento e condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. Questão em discussão
2. Controvérsia limitada ao valor fixado a título de compensação por danos morais, considerado irrisório pela parte apelante diante das peculiaridades do caso.

III. Razões de decidir
3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo devida a reparação.
4. O arbitramento do valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo dupla função: compensar o lesado e coibir a repetição da conduta lesiva.
5. Na hipótese, o montante arbitrado em primeiro grau (R$ 3.000,00) não atende ao caráter pedagógico e sancionador da indenização, impondo-se a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se harmoniza com a jurisprudência desta Terceira Câmara Cível em situações análogas.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Tese de julgamento: “A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito enseja dano moral in re ipsa, cabendo a fixação da indenização em valor que, além de compensar o abalo sofrido, possua caráter pedagógico e inibidor.”
Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 927; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 54/STJ; Apelação TJBA nº 8011022-03.2020.8.05.0001; Apelação TJBA nº 8105193-78.2022.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8064291-88.2019.8.05.0001
, em que é Apelante
MARIA CELESTE DE JESUS BOTELHO
e

Apelado
BANCO BRADESCO SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador (BA), 13 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR